Tribunal: STF
Processo: AI 748859
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Medida Provisória nº 2.180-35/01. Aplicabilidade imediata. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as modificações implementadas pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, posteriormente convertida na Lei nº 9.494/97, aplicam-se imediatamente às ações em curso.



    2. Agravo regimental não provido.